Tribunal: TJMT
Processo: 1045825-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045825-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (APELANTE), R. D. M. C. M. - CPF: 052.271.791-82 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Erro médico. Ausência de nexo de causalidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial conclusivo. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento requerida pela autora.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

4. O laudo pericial, baseado em prontuários médicos da apelante, concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre o parto e o diagnóstico de retardo mental.

5. Os prontuários médicos da apelante não indicam lesões neurológicas no pós-parto, corroborando a conclusão do laudo pericial.

6. A divergência entre o laudo pericial e o laudo da médica neurologista não justifica a realização de audiência de instrução, pois o laudo pericial é mais completo e objetivo, dirimindo a questão central da demanda em conjunto com a prova documental acostada.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial e documental é suficiente para formar o convencimento do juiz”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; art. 98, §3o; art. 370.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAQUEL DE MORAES CAMPOS MESQUITA, representada por seus genitores Sulamita de Moraes Campos e Ronaldo Silva Mesquita, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela apelante contra ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERINIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU), julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que “
não restou comprovada a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento dispensado à paciente, pois as provas acostadas afastam o nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o evento danoso
” (cf. Id. no 264900844).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão da negativa de audiência pelo Magistrado de origem, ao fundamento de que a audiência de instrução e julgamento seria fundamental para “
1. Esclarecer a relação entre a demora no parto e a lesão cerebral. 2. Permitir a impugnação do laudo pericial. 3. Investigar a possível proximidade ou parcialidade do perito com o hospital réu
”. Pede, pois, o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença e reaberta a instrução processual, com a devida realização da audiência de instrução e julgamento (cf. Id. no 264900845).

Nas contrarrazões, o requerido/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 264900848).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 269024278).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a autora/apelante Raquel de Moraes Campos Mesquita (atualmente com 14 anos) ajuizou a presente ação indenizatória contra o Hospital Geral Universitário da capital, objetivando o reconhecimento da responsabilidade do nosocômio pelo diagnóstico de retardo mental moderado (CID 10 F71) que possui, enfatizando que seria efeito daninho e deletério decorrente de complicações no parto da menor.

Menciona, ainda, que em processo pretérito (proc. no 0010669-26.2011.8.11.0041), já foi reconhecida a responsabilidade do hospital e o mesmo condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais e pensão vitalícia à menor por lesão no braço advinda de complicações no parto.

O requerido objetou, negando veementemente as alegações da autora, enfatizando que todos os exames nos primeiros anos de vida da autora não indicaram qualquer lesão neurológica, de modo que não haveria nexo de causalidade entre a complicação do parto e a lesão neurológica da autora.

Devidamente oportunizada a fase de instrução probatória, com a elaboração de laudo pericial médico, a autora requereu designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas médicas, a saber, a médica neurologista que diagnosticou a menor com retardo mental moderado, Dra. Alzira e a médica perita nomeada pelo juízo, Dra. Gessica Lorrayne de Souza Pereira Morais.

Contudo, o MM. Magistrado singular rejeitou o pedido de designação de audiência de instrução, bem como o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Quanto ao
pedido de produção de prova testemunhal
pela parte Autora, não a vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas.

De outra parte, importante ressaltar que, sendo a questão controversa dos autos a existência ou não de erro médico, eventual colheita de prova oral/testemunhal não prevaleceria sobre a conclusão técnica e imparcial do
expert
de confiança do juízo.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO
pedido produção prova testemunhal.

Assim considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, no laudo pericial judicial acostado
(Id. 171956508), com a seguinte conclusão
:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais obtidas no processo, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos. Considerando que se passaram mais de 10 anos desde o parto e o diagnóstico de retardo mental foi firmado somente recentemente, considerando que o exame neurológico realizado em todas as consultas contidas no prontuário não descreve sinais de comprometimento neurológico, concluo que não há indícios de nexo de causalidade entre o parto e o diagnóstico de retardo mental.”

Nesta ordem de ideias, inexiste nexo causal direto e inequívoco entre a conduta praticada pela parte Requerida, e o dano alegado pela parte Autora, não restou evidenciada a existência de relação de causalidade entre a conduta médica no parto e o diagnóstico de retardo metal posteriormente constatado.

Sendo assim, conquanto a parte Requerente tenha afirmado que houve falha na prestação de serviço da parte Requerida por erro médico, constata-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isto porque, a aplicação da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor não exime a responsabilidade da parte Autora constituir lastro mínimo probatório a fim de sustentar suas alegações.

A propósito: (...)

Com efeito,
não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Dessarte, na espécie, efetivamente, não restou comprovada a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento dispensado à paciente, pois as provas acostadas afastam o nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o evento danoso. Com base no laudo pericial, se pode afirmar que os procedimentos realizados na paciente seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica.

Neste sentido: (...)

De fato, os documentos acostados pelas partes Autoras não foram suficientes para comprovar a culpa do médico da parte Requerida, prevalecendo a conclusão técnica e imparcial estampada no laudo pericial, pela inexistência de comprovação cabal de relação de causalidade entre a conduta médica e o dano constatado, não havendo como responsabilizar a parte Ré pelos danos morais que alega a parte Autora ter sofrido.

Nesta toada, vê-se que não restou comprovada qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita do preposto da parte Requerida, inexistindo nos autos prova mínima e ao menos indiciária do alegado erro da conduta médica capaz de determinar a responsabilidade do profissional com relação ao alegado erro médico manifestado pelas partes Requerentes, e sendo assim, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade civil a amparar a condenação ao pagamento de indenização moral, motivo pelo qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por SULAMITA DE MORAES CAMPOS, RONALDO DA SILVA MESQUITA e RAQUEL DE MORAES CAMPOS MESQUITA, menor, neste ato representado pelos seus genitores,

em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU), ante ausência de comprovação de falha na prestação do serviço.

CONDENO
as partes Requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por serem as partes Requerentes beneficiárias da justiça gratuita
(Id. 39277820),

nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil”.

A preliminar de cerceamento defesa por indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não merece acolhimento.

Quando do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, a autora argumentou que a necessidade da audiência surge em razão da “
divergência técnica entre os laudos apresentados
”, referindo-se à divergência entre o laudo da médica neurologista que diagnosticou a menor com 10 anos de idade, Dra. Alzira, e o laudo pericial emitido pela médica ginecologista e obstetra, Dra. Gessica Lorrayne.

É incontroverso que houve complicações no parto da menor, bem como, que a lesão no plexo braquial da menor decorreu das referidas complicações, a referida questão já foi analisada e dirimida pelo Poder Judiciário quando do julgamento da ação de indenização por danos morais e pensão (Proc. no 0010669-26.2011.8.11.0041.

O nó górdio ao qual circunda a questão é justamente o nexo de causalidade entre as complicações do parto e o diagnóstico de retardo mental 10 anos após o nascimento.

Portanto, objetivamente, o desenlace da questão meritória independe da oitiva testemunhal das médicas, pois, salvo o laudo da médica neurologista que tomou por base unicamente a situação da menor 10 anos após o parto, não há nenhum início de prova que indique que a lesão neurológica decorreu do parto.

Nesta construção lógica, ressalto que todos os prontuários médicos da menor foram analisados pela perita, de modo que nenhum deles indicou qualquer lesão neurológica no pós-parto, com endosso, inclusive, de médica neurologista que avaliou e acompanhou a menor após o nascimento, dra. Juliane Sauter, em 04.08.2010 (cf. Id. no 264898788 – pág. 19).

Além disso, o acompanhamento pediátrico mostrou sempre evolução neurológica e de desenvolvimento normal, em 05.11.2010, 14.12.2010, 14.01.2011 e 01.02.2011, dos 4 aos 6 meses de idade da menor, conforme consta dos documentos apresentados pela parte ré (cf. Id. no 264898791 – pág. 17).

Fosse pouco, com quase dois anos de idade, em sua última consulta no ambulatório de prematuridade, realizada em 04.05.2012, também não foram descritas quaisquer alterações neurológicas na menor (cf. Id. no 264898792 – pág. 12), o que corrobora ainda mais com a tese de que a lesão neurológica não possui qualquer ligação com as complicações decorrentes do parto.

Desta feita, não há falar em necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para verificar a divergência técnica entre o laudo apresentado pela médica neurologista que diagnosticou a menor com o laudo da perita ginecologista e obstetra, até porque, o diagnóstico desta última baseou-se em todos os prontuários médicos da menor, de modo que está endossado pela opinião de diversos outros profissionais, afastando, de forma conclusiva, o nexo de causalidade entre o parto e a lesão neurológica apresentada pela menor e diagnosticada somente 10 anos após o nascimento.

Portanto, ciente da competência técnica do perito, bem como da sua objetividade ao pontuar que “
não há indícios de nexo de causalidade entre o parto e o diagnóstico de retardo mental
”, irretocável a conclusão sentencial de que “
não há falar-se em responsabilidade civil a amparar a condenação ao pagamento de indenização moral
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o regramento do artigo 85, §11o, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025